Tribunal: TJSP
Processo: 2192341-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Bloqueio incidente sobre saldo em conta corrente da pessoa física inferior a 40 salários mínimos. A proibição legal vem alcançando não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também os mantidos em conta corrente. Impenhorabilidade reconhecida. Recurso provido.